Tribunal: TJSP
Processo: 0007855-16.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORA PÚBLCIA ESTADUAL – Pretensão da apelante de auferir a Gratificação pelo Desempenho de Atividades no Poupatempo - GDAP – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Apelante que é servidora pública estadual, pertencente aos quadros do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo - DETRAN/SP e que não exerce funções

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORA PÚBLCIA ESTADUAL – Pretensão da apelante de auferir a Gratificação pelo Desempenho de Atividades no Poupatempo - GDAP – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Apelante que é servidora pública estadual, pertencente aos quadros do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo - DETRAN/SP e que não exerce funções relacionadas ao Poupatempo – Não cumprimento do previsto no art. 11 da Lei Comp. Est. n° 937, de 16/07/1.998, de modo que é indevido o pagamento da GDAP – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em 2% (dois por cento), além dos 10% (dez por cento) já fixados em sentença, ambos incidentes sobre o valor da causa atualizado (R$ 81.531,21, de 27/10/2.022), devidos pela apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observado o benefício da justiça gratuita concedido a esta.